Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715015-09.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE PEDRO DE SOUSA LEITE FILHO REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE APELADO: LARISSA DA SILVA GAUDENCIO D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça.